Tribunal: TJSP
Processo: 2262034-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262034-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
paciente SAMUEL FERREIRA e Impetrante RENAN JOUBERTH ALMEIDA
SILVA, é impetrado JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA ROSA
DE VITERBO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262034-95.2020.8.26.0000
2
COMARCA: SANTA ROSA DO VITERBO
IMPETRANTE: RENAN JOUBERTH ALMEIDA SILVA (ADVOGADO)
PACIENTE: SAMUEL FERREIRA
VOTO No 49.438
Renan
Jouberth
Almeida
Silva,
Advogado, impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de Samuel Ferreira, entendendo que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Santa Rosa do Viterbo, que lhe indeferiu o apelo em liberdade da
r. sentença que o condenou à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além de multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, nos autos da ação penal no 1501600-46.2020.8.26.0530.
Alega, em síntese, que não se faz presente,
no caso, qualquer dos requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão
preventiva, ressaltando que o paciente é tecnicamente primário, possui
residência fixa e ocupação lícita, devendo aguardar em liberdade o julgamento
do recurso interposto, ainda que mediante cumprimento de medidas cautelares
diversas, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduz, ainda, que o paciente se encontra
“preso há mais de 90 dias, sem nova fundamentação de sua prisão cautelar”,
em desacordo com o disposto no parágrafo único, do artigo 316, do Código de
Processo Penal.
Ao final, postula a concessão da ordem,
expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial (fls. 01
a 04), os documentos de fls. 05 a 28.
A liminar foi indeferida (fls. 30 a 31), e a
digna Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 34 a 36.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 39 a 41).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Segundo consta dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262034-95.2020.8.26.0000
3
Samuel foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além de multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, sendo-lhe negado o recurso em liberdade (fls. 09 a 21).
O paciente respondeu o processo preso
cautelarmente, durante toda a instrução, hipótese em que, sobrevindo sentença
condenatória, não há de permitir-se que apele solto, ainda que possua os
atributos elencados pela ilustre impetrante.
Neste sentido, aliás, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Em casos em que o réu permaneceu
preso durante a instrução criminal, a exigência de fundamentação
exaustiva e a possibilidade de recorrer em liberdade, de acordo com a
jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência. Considerando
que, na espécie, os elementos apontados no decreto constritivo foram
suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em
que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da
responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito
condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram
analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer
ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do
processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Assim, é
incompatível com a realidade processual manter o réu preso durante a
instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual
decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. Precedentes
(...)” (STJ, HC 289.217/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 21.05.2014).
E, no caso sub judice, persistem os
requisitos para a manutenção da custódia do paciente, pois o delito praticado
tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo
, e o fato de o paciente
possuir maus antecedentes, demonstra a sua periculosidade e a necessidade da
garantia da ordem pública e da aplicabilidade da lei penal. Sendo assim, não
pode ser concedido ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação
em liberdade.
Outrossim, o digno Magistrado indeferiu o
apelo em liberdade em razão de o paciente ter permanecido preso durante a
instrução criminal, continuando presentes os requisitos da custódia cautelar,
nos seguintes termos: “Reforçados os pressupostos cautelares por força desta
condenação, e, especialmente diante da reiteração criminosa do réu (com
antecedente penal específico por tráfico de drogas), mantenho a prisão
preventiva (pois não há fato novo a justificar a revogação da prisão processual,
e seria verdadeiro contrassenso revogar a prisão preventiva do réu no momento
de sua condenação pela prática de crime equiparado a hediondo)” (fl. 20), ou
seja, o MM. Juízo entendeu reforçadas as razões para a manutenção da
custódia, cujo entendimento se encontra em consonância com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262034-95.2020.8.26.0000
4
posicionamento dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual não é apta a
caracterizar eventual constrangimento ilegal em face do paciente.
Acresça-se, ainda, que “A exigência de
prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da
presunção de inocência” (Súmula 9 do Egr. STJ).
Por outro lado, não se mostra adequada, na
hipótese, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerada, como visto, a presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC
56.302/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No mais, quanto à alegada inobservância do
prazo de 90 dias para a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão
preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 316, do Código de
Processo Penal, melhor sorte não ostenta o paciente.
É que, como cediço, o mencionado comando
legal, que prevê a necessidade de revisão da manutenção da prisão preventiva
a cada 90 dias, deve ser interpretado conjuntamente com o “caput” do referido
artigo. Neste, há a previsão da revogação da prisão preventiva se o Juiz
verificar a falta de motivo para que ela subsista.
Entretanto, a situação fática do paciente não
se alterou e não existe falta de motivo a justificar o encerramento da
segregação cautelar, máxime quando finda a instrução criminal e sentenciado o
feito.
Além do que, como deixou assentado o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
ART.
316,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPP.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de reconsideração será
recebido como agravo regimental, diante da ausência de previsão
regimental para a utilização desse instrumento contra decisão do Relator,
bem como em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e da
instrumentalidade das formas.
2. Nos termos do parágrafo único do art.
316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão
cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262034-95.2020.8.26.0000
5
seja, ao julgador que a decretou inicialmente).
3. O caput do art. 316 do CPP, ao
normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência
judicial 'no correr da investigação ou do processo'.
4. Seja diante de uma interpretação
sistemática do CPP, seja porque a lei 'não contém palavras inúteis',
conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão
somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da
necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase
investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem
um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais
razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em
restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto
à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.
5. Em complementação, ressalta-se que a
observância da referida norma pelos Tribunais de Justiça e Federais,
quando em autuação como órgãos revisores (grau recursal), inviabilizaria
sobremaneira o trabalho das Cortes de Justiça, cuja jurisdição abrange
inúmeras Varas e Comarcas em todo o país. Outra questão de ordem
prática seria a dificuldade de o Tribunal recursal se manter atualizado
sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do pedido de
reavaliação, devido ao distanciamento das Varas e Comarcas de origem, o
que poderia ocasionar uma apreciação equivocada sobre a necessidade da
prisão cautelar. Por exemplo, a fuga do estabelecimento prisional -
fundamento bastante para a manutenção do encarceramento provisório -
poderia ser informada tardiamente ao Desembargador relator.
(...).
8. Agravo regimental não provido” (STJ,
AgRg no HC 569.701/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.06.2020).
Persistindo, como demonstrado acima, os
requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, não se vislumbra
o alegado constrangimento ilegal, impondo-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR